Tribunal: STF
Processo: RE 1592560
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc 91) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 69) que está assim resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE CORPO DE DELITO. DENÚNCIA ANÔNIMA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: 
a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência; 
b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias ( fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata; 
c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP; 
d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida; 
e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 
2. No caso, segundo se depreende dos autos, a medida foi motivada apenas por denúncia anônima cuja existência nem sequer está comprovada nos autos, o que está em manifesta contrariedade ao entendimento desta Corte Superior. 
3. Agravo não provido.

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X, e art. 144, caput, da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 71):

Segundo consta dos autos, policiais militares receberam denúncias anônimas quanto à comercialização de drogas nas proximidades de escolas com o uso de duas motos, uma verde e outra preta. No dia dos fatos, viram uma motocicleta e abordaram o condutor e o passageiro, oportunidade em que localizaram as drogas descritas na denúncia. 
Conforme destaquei na decisão agravada, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas em suposta denúncia anônima cuja existência nem sequer foi comprovada, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. Reitero, no ponto, que, embora haja menção a denúncia feita por diretora de escola, essa alegada denunciante não está nem sequer qualificada nos autos. Logo, as notícias de crime, neste caso, são todas apócrifas. 
Assim, não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, o que conduz à absolvição do réu.(grifei)

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

No caso, pela leitura do acórdão recorrido, consignou-se que “a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas em suposta denúncia anônima cuja existência nem sequer foi comprovada”. 

Pois bem. Verifica-se que não restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal, porquanto não houve demonstração de qualquer elemento concreto que corroborasse as denúncias anonimas recebidas quanto à ocorrência de crime.  

Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita dos abordados, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente